Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725732-04.2022.8.07.0000 Agravante(s) Wanderson Ferreira Santos Agravado(s) Banco Toyota do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo agravante (Id 38603003), frente à decisão unipessoal desta relatoria (Id 38234839), que indeferiu requerimento de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Alega o peticionário que o recurso busca justamente a obtenção da Assistência Judiciária gratuita, desta forma requer a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal e assim o prosseguimento do feito para que seja deferido os benefícios requeridos em sede de Agravo. Pede, como isso, a reconsideração da decisão desta relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório. Analiso o pedido de reconsideração. A rebeldia expressada na petição de Id 38603003, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não possui o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 38234839. O preparo constitui requisito objetivo extrínseco de admissibilidade do recurso. Somente após o seu preenchimento é que se torna viável a análise da pretensão deduzida no agravo de instrumento. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora